Tribunal: TJPA
Processo: 0012753-22.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0012753-22.2019.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: MARCELO GOMES DA SILVA JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA APRECIADOS EM DESFAVOR DO APELANTE EM DESACORDO COM AS SÚMULAS 19 E 18 DESTA EGRÉGIA CORTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES REALIZADA EM DESACORDO COM A SÚMULA 444 DO COLENDO STJ POIS O RECORRENTE NÃO POSSUI SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Na dosimetria das penas, foram consideradas desfavoráveis três circunstâncias judiciais em desfavor do apelante, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes e o comportamento da vítima.
2.

A certidão de antecedentes criminais do recorrente não apresenta a existência de sentença condenatória transitada em julgado em nenhuma das ações penais mencionadas no respectivo documento. Por isso, conforme o entendimento consolidado na Súmula 444 do Colendo STJ, deve ser reconhecido o equívoco na sua apreciação e o vetor não pode ser valorado em seu desfavor.
3.

A culpabilidade do recorrente foi valorada com o conceito de um dos elementos do crime. Portanto, ante a motivação inidônea, também deve ser considerada neutra, conforme orienta a Súmula nº 19 desta Egrégia Corte.
4.

O comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do acusado,
ex vi
da Súmula 18 do TJPA. Portanto, reconhecidos e corrigidos os equívocos na motivação dos vetores acima mencionados, uma nova dosimetria se impõe.
5.

PENA APLICADA.
Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Deixa-se de aplicar a redução decorrente da atenuante da confissão espontânea vez que a pena base foi imposta no mínimo legal, de acordo com a Súmula nº 231 do Colendo STJ. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II, do CP), exaspera-se a pena em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
6.

DETRAÇÃO.
A fim de evitar
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, realiza-se, no quantum da pena, a detração de 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, reconhecida na sentença, restando o apelante condenado às sanções de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
7.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

MARCELO GOMES DA SILVA JÚNIOR
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 133 (cento e trinta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que a pena base não pode se afastar do mínimo legal, vez que nenhuma das circunstâncias judiciais milita em seu desfavor.

Pede o provimento do apelo, a fim de reduzir a pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado postula pelo provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 22/06/2019, no distrito de Icoaraci, ocorria um culto evangélico na residência do ofendido João Paulo Campelo Maués, quando o apelante, acompanhado da comparsa Yasmim Cristina Silva Mendonça, ingressou no local e, mediante ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraíram bonés, relógios, uma televisão e uma motocicleta pertencentes à vítima.

Em seguida, ambos foram presos em flagrante delito e denunciados pela prática do crime do art. 157, §§ 2º, inc. II, 2º-A, inc. I, do CP sendo que Yasmim também foi denunciada pelo crime do art. 307 do CP. Encerrada a instrução processual, ambos restaram condenados pelo delito do art. 157, §§ 2º, inc. II, 2º-A, inc. I, do CP e somente o apelante recorreu da sentença.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante afirma que a pena base não pode se afastar do mínimo legal, vez que nenhuma das circunstâncias judiciais milita em seu desfavor.

Na dosimetria das penas, foram consideradas desfavoráveis três circunstâncias judiciais em desfavor do apelante, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes e o comportamento da vítima com os seguintes fundamentos (fls. 101):
¿O réu, à época do delito, apresentava antecedentes criminais.
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da lei.
O comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.¿

Analisando a certidão de antecedentes do apelante e consultando o sistema LIBRA, não se verifica a existência de sentença condenatória transitada em julgado em nenhuma das ações penais mencionadas no respectivo documento (fls. 63). Por isso, conforme o entendimento consolidado na Súmula 444 do Colendo STJ, deve ser reconhecido o equívoco na sua apreciação e o vetor não pode ser valorado em seu desfavor.

No que diz respeito a culpabilidade, denota-se que foi valorada com o conceito de um dos elementos do crime. Portanto, ante a motivação inidônea, também deve ser considerada neutra, conforme orienta a Súmula nº 19 desta Egrégia Corte.

De igual forma, o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do acusado,
ex vi
da Súmula 18 do TJPA.

Portanto, reconhecidos e corrigidos os equívocos na motivação dos vetores acima mencionados, uma nova dosimetria se impõe.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Deixa-se de aplicar a redução decorrente da atenuante da confissão espontânea vez que a pena base foi imposta no mínimo legal, de acordo com a Súmula nº 231 do Colendo STJ. Não há agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II, do CP), exaspera-se a pena em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

A fim de evitar
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, realiza-se, no quantum da pena, a detração de 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, restando o apelante condenado às sanções de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator